Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO. ASSISTÊNCIA. SAÚDE. APARELHO COCLEAR. PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). DECLARAÇÃO. SAÚDE. ÔNUS. PROVA. DANO MORAL. REPARAÇÃO.
1. É ilícita a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato, sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
2. A recusa injustificada de custear a manutenção do implante coclear recomendado pelo médico provoca dano moral.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.